Tribunal: TJBA
Processo: 8055867-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055867-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO RIBEIRO

AGRAVADO: WILLIAN CHACEL RONATO

Advogado(s)
:
EDUARDO ARAUJO SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DÚVIDA QUANTO À DATA DO ESBULHO. POSSE VELHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Antonio Eduardo de Almeida e Rosangela Costa Faria contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de liminar em Ação de Reintegração de Posse movida em face de Willian Chacel Ronato. Discute-se no recurso a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da reintegração de posse
inaudita altera parte
, sob a alegação de esbulho ocorrido a menos de ano e dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente a comprovação da "posse nova" (esbulho a menos de ano e dia), para fins de concessão de medida liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar nas ações possessórias exige a demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da data de sua ocorrência a menos de ano e dia, conforme disposto nos arts. 561 e 562 do CPC.

O acervo probatório apresentado em sede de cognição sumária suscita dúvidas razoáveis acerca da data do suposto esbulho, havendo indícios apresentados pelo Agravado que apontam para a existência de "posse velha", circunstância que afasta o rito especial da liminar possessória.

A ausência de certeza quanto à tempestividade da reação possessória recomenda a manutenção do
status quo
e a realização de dilação probatória na origem para o deslinde da controvérsia fática, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento
: 1. A existência de dúvida razoável quanto à data do esbulho e a caracterização de posse velha impedem a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sendo imprescindível a instrução processual para a verificação dos fatos.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-AP, AI 0001179-91.2012.8.03.0000, Rel. Des. Carmo Antônio, j. 02/10/2012.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8055867-50.2025.8.05.0000
, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como Agravantes
ANTONIO EDUARDO DE ALMEIDA
e
ROSANGELA COSTA FARIA
e como Agravado
WILLIAN CHACEL RONATO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01